Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-59.2025.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000428-59.2025.8.05.0160 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: THAMIRES MACHADO DA SILVA PASSOS Advogado(s): DAIANA DE MELO MACHADO, VICTOR FERREIRA CASTRO APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTINO Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. GESTANTE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. ART. 10, II, "B", DO ADCT. TEMA 542 DO STF. ESTABILIDADE PROVISÓRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. REFORMA. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. EXAURIMENTO DO PRAZO ESTABILITÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Impetração de mandado de segurança por servidora ocupante de cargo em comissão exonerada no período puerperal. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, motivada pelo transcurso do período de estabilidade durante o trâmite processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o decurso do período estabilitário no curso do processo afasta o interesse de agir. 3. Definir o direito à indenização substitutiva em razão de exoneração ocorrida durante o período de estabilidade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ajuizamento da demanda durante o período de estabilidade preserva o interesse de agir da impetrante. A demora na prestação jurisdicional não caracteriza perda superveniente do objeto nem pode prejudicar o direito postulado. 5. A servidora gestante, ainda que ocupante de cargo em comissão ou submetida a contratação temporária, possui direito constitucional à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 6. Inviabilizada a reintegração pelo exaurimento do prazo estabilitário, a garantia constitucional converte-se automaticamente em direito à indenização substitutiva, correspondente à remuneração integral do período de afastamento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese(s) de julgamento: "1. O decurso do prazo de estabilidade gestacional no curso da ação não acarreta a perda superveniente do objeto. 2. É devida a indenização substitutiva à servidora gestante, independentemente do regime jurídico ou da precariedade do vínculo, quando inviável a reintegração ao cargo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000428-59.2025.8.05.0160, oriundos da Comarca de Maracás, em que figuram como Apelante Thamires Machado da Silva Passos e, como Apelado, o Município de Planaltino. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça